Tribunal: STF
Processo: ARE 1315176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO-AUTOR EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CIRCULAR INTERNA Nº 107/2008. COMPENSAÇÃO AOS SÁBADOS DOS DIAS PARADOS NA GREVE DOS BANCÁRIOS DO ANO DE 2008. POSSIBILIDADE. Extrai-se do acórdão regional que as normas convencionais aplicáveis aos trabalhadores bancários ajustaram que a compensação dos dias paralisados em razão da greve ocorrida em 2008 dar-se-ia a critério do empregador, ou seja, foi conferida a cada instituição financeira a possibilidade de balizar a forma como tal compensação deveria ocorrer, o que foi feito pela Caixa Econômica Federal através da Circular Interna nº 107/2008. Uma das formas delineadas por referida Circular para a compensação dos dias parados por conta do movimento grevista foi o labor sabatino. De fato, a Súmula nº 113 do TST é expressa ao asseverar que, para o trabalhador bancário, o sábado é dia útil não trabalhado, e não dia de repouso semanal remunerado. Nessa toada, tem-se que nem a Lei nº 4.178/62, nem o art. 224 da CLT, estipulam que, para o bancário, o sábado deva ser considerado como dia de repouso semanal remunerado, apesar de vedarem, via de regra, o trabalho em tais dias. Assim, não há ilegalidade no trabalho eventual do bancário aos sábados, ainda mais quando destinado a compensar dias de paralisação decorrente de greve. Note-se que o Sindicato-Autor delimitou com exatidão os dias nos quais os empregados substituídos trabalharam no sábado como forma de compensar os dias paralisados na greve, ficando patente, pois, o caráter eventual e excepcional da medida. Por fim, cumpre ponderar que a greve apenas suspende o contrato de trabalho, não o interrompe, daí por que os dias parados devem ser ou descontados ou compensados. A suspensão do contrato de trabalho em razão de greve implica a não prestação de serviços e, por corolário, em razão da natureza sinalagmática da relação empregatícia, não há pagamento de salário, sem que se possa cogitar, com isso, de violação do princípio da intangibilidade salarial ou dano de natureza moral aos trabalhadores que tenham descontados os salários relativos aos dias paralisados, caso deixem de compensar a paralisação. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7º, VI, X e XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 3/2/2012)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente